Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-27.2021.8.14.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800445-27.2021.8.14.0052

RECORRENTE: JOEL FERREIRA LOPES

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800445-27.2021.8.14.0052

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOEL FERREIRA LOPES (DEFENSOR DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. P
resentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. E
xistindo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800445-27.2021.8.14.0052

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOEL FERREIRA LOPES (DEFENSOR DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOEL FERREIRA LOPES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que o pronunciou pela prática do delito de feminicídio, previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c § 2º-A, I, ambos do CP.

Aduz o recorrente que inexistem provas de autoria do delito, pugnando por sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
. Alega que as provas carreadas aos autos são frágeis, eis que nenhuma testemunha presenciou o fato. Informa que negou as acusações e que disse apenas que teria desferido alguns socos na vítima.

Decisão mantida, ID-12537722.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art.610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Sendo assim, a
decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento dos réus pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim, a materialidade do delito restou comprovada diante do laudo de necropsia, ID-12537631.

Os indícios de autoria se mostram presentes nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, a saber:

A testemunha JOSÉ FRANCISCO AZEVEDO DE SOUZA afirmou que:
“
que o depoente estava vindo do interior e que a vítima estava na PA 127, em direção ao interior; que a vítima aparentava estar alcoolizada; que a vítima estava bem machucada; que o depoente estava sozinho no carro; que a vítima afirmou que fora JOEL que lhe tinha agredido, mas não disse o motivo; que levou até a casa dos pais e da irmã, mas esta não quis ficar; que ofereceu sua casa para a vítima ficar, mas esta recusou; que deixou a vítima na sua casa; que o depoente foi para sua casa; que após 15 min, o réu apareceu em sua casa e questionou porque a vítima estava com o depoente; que depois viu o réu segurando o cabelo da vítima e com uma faca na mão; que avisaram o irmão da vítima; que depois soube do óbito;
(...).”

A testemunha PM FLÁVIO PANTOJA DIAS disse que:
“(...) no dia dos fatos, foi acionado por volta de 03:hs da manhã pelo irmão da vítima; que ao chegar no local, o réu estava em uma moto; que realizou abordagem, questionaram se agrediu a esposa, o réu informou que a vítima tinha se enforcado; que ao ir até o terreno, encontrou o vitima morta com uma corda no pescoço; que ao entrar na casa, notou muitos sinais de luta corporal e sangue; que depois conduziram o réu até a DEPOL; (...) que o réu tinha sangue nas mãos e na bermuda; que o réu estava sem camisa; que o réu não se agitou perante a guarnição; que o réu não demonstrou qualquer alteração ou nervosismo e manteve sua versão de que a vítima tinha se enforcado; que o réu disse apenas que ele e a vítima tinham discutido; (...) que a corda estava amarrada no pescoço da vítima, mas não estava com laço;
(...)”.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
.” RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria,
deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que a análise mais profunda das provas cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2023